Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747377-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA D ARC DOS REIS LOURENCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido do recorrido, DISTRITO FEDERAL, de extinção do agravo sem resolução do mérito devido à inserção da parte recorrente nos serviços de rotina da unidade de saúde respectiva a fim de lhe ser disponibilizado o transporte para a realização dos serviços de hemodiálise (ID 44546479) O pedido foi juntado após o julgamento do recurso interposto pela parte autora, o qual foi conhecido e provido (ID 43260996). A disponibilização dos serviços decorre de cumprimento da decisão judicial, conforme documento juntado pelo próprio recorrido (ID 44546480), motivo pelo qual impossível a extinção sem resolução do mérito. Ademais, não há agravo interposto nos autos pelo recorrente passível de ser extinto por este Juízo por ausência de interesse recursal. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão, após o que deve ser feita a baixa. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M